Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável conhecer do pedido subsidiário de remessa dos autos à Contadoria Judicial, quando a decisão recorrida já deliberou pela medida, por ausência de interesse recursal.
2. A divergência das partes quanto ao índice de correção a ser adotado nos cálculos do valor exequendo foi objeto de análise pelo d. juiz a quo na decisão agravada, de modo que os parâmetros estabelecidos para apuração do valor devido no feito padecem de controvérsia capaz de subsidiar a análise do referido pleito recursal.
3. O acórdão da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, revisou o índice de correção monetária e reconheceu a natureza previdenciária da condenação.
4. No REsp no 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça minudenciou a tese fixada pelo c. STF no Tema 810, tendo assim estabelecido: “Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.”
5. Consoante determinado no acórdão exequendo, os cálculos da dívida, de natureza não tributária, devem ser realizados com a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e, no período subsequente, da Taxa SELIC, em consonância com a EC n° 113/2021.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.